Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-80.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante do Laudo Técnico e dos documentos constantes nos autos.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante do Laudo Técnico e dos documentos constantes nos autos. 2. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência de legislação que regule a contagem do tempo para aposentadoria especial no serviço público, tem o servidor público o direito a se apesentar na forma especial, ante a possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/91. 3. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. 4. TERMO INICIAL. Direito à aposentadoria especial que não se confunde com o efetivo exercício do cargo. Inexistência de bis in idem. Proventos e vencimentos que se caracterizam como institutos diversos. Devidos os valores de proventos ao tempo em que reconhecido o direito à aposentadoria especial. Termo inicial fixado a partir do requerimento administrativo, ocasião em que já preenchidas as condições à concessão da aposentadoria. 5. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003973-80.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE OLIMPIA, é apelada SUELI ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência a 2a Juíza, tendo o 3o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos do artigo 942 do
NCPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores
Francisco Bianco e Nogueira Diefenthaler, que acompanharam o Relator. Resultado do
julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que
declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 10 de março de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.650
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400
Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia
Apelada: Sueli Andrade
Juiz sentenciante: Lucas Figueiredo Alves da Silva
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular
hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se
mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova
pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente,
diante do Laudo Técnico e dos documentos constantes nos
autos. 2. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM
VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. Aplicação do Enunciado
da Súmula Vinculante 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência
de legislação que regule a contagem do tempo para
aposentadoria especial no serviço público, tem o servidor
público o direito a se apesentar na forma especial, ante a
possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de
previdência. Aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/91. 3.
INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público
antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. 4.
TERMO INICIAL. Direito à aposentadoria especial que não se
confunde com o efetivo exercício do cargo. Inexistência de bis
in idem. Proventos e vencimentos que se caracterizam como
institutos diversos. Devidos os valores de proventos ao tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que reconhecido o direito à aposentadoria especial. Termo
inicial fixado a partir do requerimento administrativo, ocasião
em que já preenchidas as condições à concessão da
aposentadoria. 5. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 418/433,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Olímpia, que julgou
procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria especial à
autora, com o pagamento dos valores devidos a partir da data do requerimento
administrativo, 03.05.2018, até a efetiva implementação do benefício em caráter
mensal, com proventos integrais e paridade.
A autarquia municipal interpôs recurso de apelação
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, notadamente sem a produção de prova pericial. No mérito,
sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial, com base no
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e Perfil
Psicográfico Previdenciário que não reconheceram a presença dos requisitos,
bem como a impossibilidade da concessão da aposentadoria com paridade e
integralidade nos cálculos e que os requisitos não foram comprovados. Sustenta,
ainda, que o termo inicial do pagamento do benefício não pode ser fixado a
partir da data do requerimento administrativo, bem como a impossibilidade de
recebimento dos vencimentos e provimentos ao mesmo tempo. (fls. 440/468).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 472/486).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, não se verifica a hipótese de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
As provas acostadas aos autos se mostraram
suficientes à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Nota-se que já havia nos autos elementos suficientes
para que o magistrado tomasse sua decisão.
O sistema processual não obriga que sejam
produzidas todas as provas requeridas pelas partes, apenas exige que haja
fundamentação adequada, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, segundo o artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, estão asseguradas às partes a duração razoável do
processo e a celeridade, motivo pelo qual não se afigura razoável a produção
de provas inúteis e protelatórias, notadamente a prova pericial, pois, no caso,
suficiente ao deslinde da controvérsia o Laudo Técnico e demais documentos
emitidos pelo Município (fls. 33/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, verifica-se que pretende a
particular a concessão de aposentadoria especial, computando-se o tempo de
serviço exercido na forma insalubre, com fulcro no disposto na Lei no 8.213/91 e
artigo 40 da Constituição Federal.
A Lei no 8.213/91 cuida da previdência dos
trabalhadores do setor privado e o particular foi servidor público municipal
integrante do quadro.
Conforme documentos acostados aos autos, a
particular não apenas percebeu adicional de insalubridade, como também foi
reconhecida a condição no Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho LTCAT e no PPP.
Muito embora a conclusão do laudo contenha
menção acerca do não preenchimento dos requisitos, para a concessão da
aposentadoria, as informações expressamente exaradas no documento são
suficientes a caracterizar a condição insalubre no exercício da atividade.
Isso porque, o LTCAT emitido pelo próprio Município
menciona ser o trabalho caracterizado como atividades e operações insalubres
de grau médio (fls. 42/43).
Aliás, a particular sempre teve acrescido aos
vencimentos o adicional de insalubridade em decorrência do exercício da
atividade inerente ao cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, notadamente
realizando serviços de limpeza em estabelecimentos de saúde do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Olímpia.
Por sua vez, para que o tempo de serviço especial
seja contado faz-se necessária legislação complementar.
O artigo 40 da Constituição Federal dispõe sobre a
possibilidade de Lei Complementar estabelecer exceções para concessão de
aposentadoria especial. No entanto, referida legislação ainda não foi editada.
Dessa forma, ante a ausência de lei complementar
regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos, manifestou-se o
STF, no seguinte sentido:
APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR
ARTIGO 40, §4o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria
especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento
judicial, daquela própria dos trabalhadores em geral artigo 57,
§1o, da Lei no 8.213/91 (MI no 721-7/DF Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 30/08/2007).
Assim, diante da inexistência de lei específica do
Estado que, aliás, tem autonomia para regulamentar os direitos e deveres dos
servidores, é possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei no 8.213/91.
No mesmo sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça: na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível
Servidora Pública Municipal
Auxiliar de
enfermagem
Aposentadoria especial
Agentes infecto-
contagiosos
Inexistência de legislação específica para os
servidores públicos Utilização da regra aplicável ao regime
geral de previdência Art. 57 da Lei no 8.213/91 Precedentes
do STF e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
caso, ausentes os requisitos exigidos para a aposentadoria
especial Impossibilidade de declaração de que a autora terá
direito à aposentadoria especial quando preencher tais
requisitos

Recurso
Improvido.
(Apelação
no
0045369-28.2010.8.26.0564, São Bernardo do Campo, Rel. Des.
Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, v.u.,
j.25/05/2011).
E mais, Mandado de Injunção no 168.151.0/8, do C.
Órgão Especial, da relatoria do E. Des. A. C. Mathias Couto, j. 01.04.09:
MANDADO DE INJUNÇÃO APOSENTADORIA ESPECIAL DE
SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL DE
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
NACIONAL
DISCIPLINANDO
OS
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
PARA
SUA
CONCESSÃO,
CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI COMPLEMENTAR QUE
ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA
COM O CÓDIGO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO Mandado de Injunção no
0172480-33.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOE-00202 -
Página
5/8
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
HIPÓTESE
DE
COMPETÊNCIA CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO
24,
XII,
DA
LEI
MAIOR,
SENDO
ELA
CONFERIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
QUE, NA FALTA DE NORMA GERAL EDITADA PELO
CONGRESSO NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA
PLENA PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM SEGUIDA,
NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS
PECULIARIDADES COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM TEMA
DE
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO,
SOMENTE
EXSURGE
PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS NÃO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES INTERPRETAÇÃO QUE
SE EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 22,
XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO
ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE
IMPETRAÇÃO.
MANDADO
DE
INJUNÇÃO
NATUREZA
JURÍDICA DE AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA
DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA NECESSIDADE DE SE
DAR
EFETIVIDADE
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL
JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO, APENAS
REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO,
DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO,
NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR
EXISTÊNCIA DE UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE
FORMULAR, EM CARÁTER SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA O FIM DE CONTAGEM
DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL, DO QUANTO
PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE
SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
Mandado
de
Injunção
no
0172480-33.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOE-00202 -
Página 6/8 SOCIAL PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MI 721/DF) QUE
MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO DE
INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL, COMO
REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR, EMINENTE MINISTRO
MARCO AURÉLIO POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
EFEITOS ERGA OMNES, CONSOANTE O DECIDIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MI 708/DF , ATÉ E
PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO
DE INJUNÇÃO NÃO SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO
EXERCÍCIO DO CONTROLE ABSTRATO DE OMISSÕES
LEGISLATIVAS
NECESSIDADE
DE
SUPERAÇÃO
DO
POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS CORTES
CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR
NEGATIVO ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO
CASO - INJUNÇÃO CONCEDIDA.
Por fim, ressalte-se que o E. STF pacificou a questão
editando a Súmula Vinculante no 33:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do
Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
De outro lado, a particular ingressou no serviço
público em 1989 e tem-se que, aqueles que ingressaram antes da entrada em
vigor das Emendas constitucionais 20/98
dezembro de 1998 e 41/03

dezembro de 2003 - fazem jus ao recebimento dos seus proventos integrais e
com paridade, quando passarem à inatividade.
Por fim, o fato da particular permanecer na ativa
exercendo seu cargo regularmente não implica na impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento de proventos, porquanto os proventos e os vencimentos são
institutos de natureza distinta. O primeiro devido a título de contraprestação de
regime previdenciário contributivo, após o preenchimento dos requisitos
temporais, e o segundo da contraprestação de efetivo trabalho prestado.
Portanto, não há que se falar em bis in idem no
pagamento de vencimentos e proventos no mesmo período, sendo devidos os
pagamentos dos proventos desde a data em que lhe eram devidos, observando-
se os valores devidos desde a data do requerimento administrativo, porquanto
presente os requisitos temporais à concessão da aposentadoria, conforme se
verifica da certidão de tempo de contribuição expedida pelo Município (fls.
33/34).
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em
2%, observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do
art. 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ AgRg nos EDcl no
REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese de interposição ou oposição de recurso,
ficam as partes intimadas, a partir da publicação, a se manifestarem
expressamente, na petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à
forma de julgamento virtual, nos termos da Resolução 549/11 do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27575
Apelação Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelante: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia
Apelado: Sueli Andrade
Juíza de 1a Instância: Lucas Figueiredo Alves da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Marcelo Berthe, ouso divergir parcialmente da solução por ele proposta e
adotada pela d. maioria, pelas razões a seguir expostas.
Em síntese, trata-se de ação ordinária ajuizada
por SUELI ANDRADE em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA, objetivando compelir
o réu à contagem do período trabalhado como auxiliar de serviços gerais de
limpeza, desde a sua nomeação em 01/09/1992, na concessão da
aposentadoria especial, a ser calculada sobre todas as vantagens
pecuniárias, bem como a condenação do requerido ao pagamento das
parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.
A divergência se limita à questão da possibilidade
de acolhimento do pleito de pagamento do benefício da aposentadoria
especial desde a data do requerimento administrativo.
É certo que a autora possui o direito líquido e
certo de ver contado o seu tempo de serviço em atividade insalubre de
forma especial, mas não há como acolher o pedido de efetiva concessão de
aposentadoria, pois necessária a demonstração, no âmbito administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cumprimento de todos os outros requisitos para a obtenção da
aposentadoria pretendida.
A autora pretende que a data do início do
benefício da aposentadoria especial retroaja à data do requerimento
administrativo,
que
ocorreu
em
03/05/2018,
momento
em
que
alegadamente já havia implementado todos os requisitos para a concessão
do benefício.
De fato, desde que satisfaça os requisitos exigidos
pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei no 8.213/91), fica
assegurado o direito à aposentadoria especial de que trata o inciso III do §
4o do artigo 40 da Constituição Federal, que vigorará até que o legislador
do Município de Olímpia implemente a regulamentação necessária para
valer tal direito nesse âmbito.
No entanto, como somente após a verificação no
âmbito administrativo do preenchimento de todos os requisitos legais é
possível a concessão da aposentadoria especial à autora, não há que se
falar em indenização do período supostamente trabalhado indevidamente.
Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário validar o
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, sob pena de
se imiscuir indevidamente na competência administrativa.
Ademais, não há como conceder e efetuar o
pagamento de aposentadoria de forma retroativa, para englobar o período
no qual a autora permaneceu trabalhando no serviço público municipal e
auferindo os seus vencimentos normalmente, sob pena de pagamento em
duplicidade.
Isso porque, a retroação do pagamento à data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento administrativo faria com que a autora recebesse, no mesmo
período, a aposentadoria e os vencimentos de seu cargo, em violação ao
disposto no artigo 37, § 10o, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art.
40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Neste sentido, já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
“Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor
público municipal de Olímpia, pleiteia a concessão
de
aposentadoria
especial
com
proventos
integrais e paridade. Sentença de procedência.
Apelação do Instituto de Previdência do Município
de Olímpia buscando a inversão do julgado.
Efeitos
"erga
omnes"
conferidos
à
decisão
prolatada no Mandado de Injunção no 721-7/DF,
julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
bem
assim
no
Mandado
de
Injunção
no
168.151-0/5, julgado pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal. Súmula Vinculante no 33
do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal.
Autor
que
preenche
todos
os
requisitos
à
integralidade dos proventos, por trabalhar mais
de vinte e cinco anos sob condições insalubres.
Por outro lado, termo inicial da concessão da
aposentadoria e do consequente pagamento dos
proventos que não pode retroagir à data do
requerimento administrativo, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e
proventos ao autor referentes ao mesmo cargo
(artigo 37, § 10, da CF). Recursos oficial, este
considerado interposto, e da autarquia providos
em parte, para julgar parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.”
(Apelação
Cível
1000886-53.2017.8.26.0400;
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti; 11a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/12/2019)
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
daria parcial provimento ao recurso de apelação do requerido.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
1013EE2C
12
15
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1014D423
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003973-80.2018.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.